Tribunal: TJBA
Processo: 0501996-47.2019.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501996-47.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma FORO DE ORIGEM: MM. JUÍZO DA VARA DO JÚRI E DAS EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO – BAHIA. RECORRENTE: LEONARDO SOARES SANTOS DEFENSOR PÚBLICO: DR. JOSÉ VICTOR FERREIRA LIMA ATAÍDE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. RAIMENDO MOINHOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARLY BARRETO DE ANDRADE RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE PRONUNCIOU O RECORRENTE LEONARDO SOARES SANTOS COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2º, INCISOS I e III C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PLEITOS RECURSAIS: 1-PLEITO DE PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO DELITO PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCISOS I E III C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. NESTA FASE, VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE, DE MODO QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO CONSELHO DE SENTENÇA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO, DEVENDO SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. 2- PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPROVIMENTO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO PERIGO COMUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO DE IMPROVIMENTO DO RECURSO. RESE CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombados sob nº. 0501996-47.2019.8.05.0146, oriundos do Vara do Tribunal do Júri e da Execução Penal da Comarca de Juazeiro/BA, o qual figura como recorrente LEONARDO SOARES SANTOS e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: